Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
2. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs recurso inominado em face da decisão proferida pelo juízo de origem em apreciação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, indeferindo-o.
3. Estabelece o artigo 41 da Lei 9099/95: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado."
4. Portanto, constata-se a partir da leitura do dispositivo legal que não cabe recurso inominado de decisão interlocutória que analisou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o RITRJE, em seu art. 80, inciso II, estabelece que é cabível agravo de instrumento contra decisão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Nesse contexto, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 do CPC), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, revelando-se manifestamente inadmissível.
6. Recurso NÃO CONHECIDO.
7. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.